Tribunal: TJDFT
Processo: 0744626-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITÓRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, excetuado se houver a concessão de tutela provisória (art. 969, do CPC).
2. Contraria a lógica do processo executivo a realizar-se no interesse do exequente (art. 797, do CPC) que a possibilidade de pagamento seja utilizada como razão, por si só, para obstar a satisfação do crédito.
3. O poder geral de cautela conferido ao magistrado não prescinde da demonstração dos requisitos da tutela provisória (arts. 297, 300 e 301, todos do CPC), sob pena de inversão da lógica processual em favor do devedor, esvaziando a certeza e liquidez do título decorrente da coisa julgada (art. 969, do CPC).
4. Recurso conhecido e provido.